Tribunal: TJPA
Processo: 0803713-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803713-22.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIS CARLOS GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
EVA DO AMARAL COELHO (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO N.º
0803713-22.2019.8.14.0000- PJE

AGRAVANTE:
LUIS CARLOS GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESª.

NADJA NARA COBRA MEDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO ao
recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
Agravo de Instrumento
interposto por
Luiz Carlos Gomes de Souza
, com vistas à reforma da decisão interlocutória proferida pelo
MM Juízo de Direito da 9ª Cível e Empresarial de Belém/PA
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
(Processo nº

0808997-78.2018.814.0301) ajuizada pelo Agravante em face do
Banco do Estado do Pará – BANPARÁ
, cujo
decisum
indeferiu liminarmente a tutela requerida, devido a

inexistência da probabilidade do direito (ID nº 1737496 – Págs. 80/82).

Insatisfeito, Luiz Carlos Gomes de Souza interpôs o presente Agravo de Instrumento, com expresso pedido de concessão de tutela de urgência (Id nº 1737491), aduzindo, em síntese, que ingressou com a presente ação visando buscar a adequação dos descontos mensais realizados pelo requerido em seu contracheque e conta corrente, com fundamento no art. 126 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

Alegou que o seu objetivo é atingir o equilíbrio entre o objetivo do contrato (razoabilidade), e o caráter alimentar da remuneração (dignidade da pessoa humana), eis que hoje vive grave carência financeira.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e limitar os descontos promovidos pelo agravado no seu contracheque e conta corrente em 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

Em decisão interlocutória (Id nº 2126025), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o
Banco do Estado do Pará S/A
apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id nº 2195962).

Inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o Agravante interpôs Agravo Interno com os mesmos argumentos do Agravo de Instrumento, que foram contrarrazoados pelo BANPARÁ perante o Id nº 2495938.

O Ministério Público do Estado do Pará deixou de emitir parecer, com fundamento no art. 178 do CPC/2015, bem como na Recomendação Nº 34, de 5 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP (Id. 2589867).

É o breve relato
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão em análise diz respeito à decisão judicial que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 9ª Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Belém
/PA.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão increpada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, cabe a análise sobre a presença
ou não dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, agindo com a prudência necessária a fim de que não se fira o mérito dos autos originários.

Inicialmente, constata-se que a parte autora firmou contrato de empréstimo bancário com a Instituição agravada, tendo sido estabelecido que o empréstimo seria pago mediante descontos consignados em seu contracheque e sua conta corrente.

Em uma análise mais apurada aos autos
, entendo que não merece prosperar as razões expostas nas razões recursais do agravante.

A análise desse recurso deve se limitar à possibilidade ou não de a referida limitação dos descontos em 30% dos rendimentos do recorrido poder ser estendida aos empréstimos contratados na modalidade de crédito pessoal, o que, desde já, consigno não ser possível.

Primeiramente, cabe destacar que à vista do Contracheque do agravado, verifico que os descontos a título de empréstimos na modalidade consignado não ultrapassam a limitação legal de 30% dos rendimentos do demandante.

Entendo que os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem natureza jurídica diversa dos demais empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal e, por isso, não se submetem às mesmas regras e limitações legais.

Conforme bem apontado no voto do Ministro Luís Salomão no
REsp 1.586.910
, o qual atualmente encontra-se com julgamento suspenso, em razão de um pedido de vista, “Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados."

Ainda de acordo com o Ministro Salomão: "é salutar" que o empréstimo consignado seja limitado, porque ele é descontado direto na folha de pagamento e cada categoria profissional tem uma regra para o desconto e com base nisso os bancos calculam as taxas. Já em relação aos empréstimos bancários em geral, o banco analisa o histórico do correntista para conceder o valor. "É impossível para o banco avaliar o risco quando ele não sabe quais são as fontes de empréstimo que o cidadão pode ter", disse.

Desse modo, concluo pela impossibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pelo agravante na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido.

Destaco que não desconheço a divergência jurisprudencial acerca do assunto em comento, todavia, esclareço que me filio à corrente que entende que as demais modalidades de empréstimos – que não sejam os empréstimos consignados em folha de pagamento – não se submetem à Lei nº 10.820/2003 e, portanto, não estão sujeitas à limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do beneficiário do empréstimo, prevista no supracitado artigo 2º, §2º, inciso I, da referida lei.

Ressalto que o mesmo entendimento já fora adotado em casos similares por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme consta:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS - CRÉDITO ROTATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/ABUSIVIDADE/FRAUDE - CONTRATAÇÃO FEITA PESSOALMENTE OU ATRAVÉS DE CARTÃO DA CONTA CORRENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISO UNÂNIME.

1.

Apelação em Ação Anulatória de Débito com pedido de Suspensão de Descontos:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade de descontos realizados na conta do autor, bem como ao pagamento de Danos Materiais e Morais, além dos ônus da sucumbência.

3.

A entidade bancária é responsável pelos riscos atinentes à atividade que desempenha, de modo que, ao comercializar os seus serviços deve responder pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida ou pela má desempenhada por si ou por seus funcionários e/ou prepostos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Insurge-se o autor contra descontos efetivados na conta corrente n.° 2036240 da Agência 27 do Banco requerido, sob a afirmação de que seriam indevidos, pugnando pela repetição de indébito, danos morais e inversão dos ônus da sucumbência.

5.

No que tange ao empréstimo n.° 24817936, insta consignar, consoante o documento de fls. 14, juntado pelo autor em sua inicial, que decorre da repactuação das operações n.° 2179923, 2192090, 2208537, 2229950, 2249866, 2460940 e 2471672, que resultaram no contrato BANPARÁCARD a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 396,96 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) cada, à vista da liberação, em 22/07/2014, de R$ 8.659,41 (oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme o documento de fls. 162, apresentado na contestação do Banco requerido, não havendo, outrossim, a demonstração de fraude ou de procedimento irregular.

6.

Quanto ao Contrato n.° 2482523, insta consignar que decorre da liberação de R$ 13.247,84 (treze mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), em 02/07/2014, a serem pagos também em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 831,72 (oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), conforme o documento de fls. 162.

7.

No que concerne ao lançamento de 27/08/2012, a partir do cotejo dos documentos de fls. 103-165, o log das operações realizadas (fls. 166-189) e a resposta administrativa do Banco (fls. 191-207), não haver indícios de irregularidades nas transações bancárias efetivadas pelo autor, as quais, ora eram feitas de forma presencial ou por cartão da conta, nas modalidades BANRÁCARD, CREDCOMPUTADOR, saque, Poupança Programada, etc., não havendo demonstração acerca da ocorrência de fraude ou de procedimento irregular por parte da instituição bancária.

8.

As operações bancárias objurgadas, em sua maioria, se afiguram em crédito rotativo, as quais, por sua vez, não se submetem aos ditames da Lei n.° 10.820/2003 e do Decreto n.° 8690/2016. E, assim, não incide a limitação legal de desconto em 30% (trinta por cento)
.

9.

Não demonstrada a ilegalidade/fraude dos descontos, a sentença de improcedência deve ser mantida, restando, outrossim, prejudicadas as demais questões recursais.

10.

Manutenção da sentença de improcedência.

11.

Recurso conhecido e improvido.

(2017.02420859-18, 176.610, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-19).

APELAÇO EM AÇO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇO POR DANOS: PRELIMINAR: DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, ACOLHIDA - PRELIMINAR: VIOLAÇO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE, REJEITADA - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇO, REJEITADA - MÉRITO: JULGAMENTO DO FEITO COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇO LEGAL - OBSERVÂNCIA -
CRÉDITO ROTATIVO QUE NO SE SUBMETE AOS DITAMES DA Lei N.° 10.820/2003
- ALTERAÇO DA FUNDAMENTAÇO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISO UNÂNIME.

1.

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Cumulada com Devolução de Valores Descontados Indevidamente e Indenização por Danos: Prima facie, em que pese ter sido requerida a antecipação de tutela para a suspensão do desconto efetivado na folha de pagamento da autora, ora apelante, firmo entendimento quanto restar prejudicado, face o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como face a apreciação do mérito da demanda.

2.

Análise das questões preliminares, com a ressalva de que o pedido de Justiça Gratuita fora arguido nesta sede e, em que pese terem sido arguidas as teses de violação ao princípio da Inafastabilidade e ausência de fundamentação como mérito, que seu eventual acolhimento redundaria em reconhecimento de nulidade de sentença por error in procedendo, razão pela qual aprecio-as nesta sede.

3.

MÉRITO: a questão principal gravita em torno da alegação de demonstração da possibilidade jurídica do pedido, devolução dos valores indevidamente pagos e configuração do dever de indenizar. A decisão atacada extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o entendimento de impossibilidade jurídica a partir da contração voluntária de empréstimo do tipo Consignado em Folha de Pagamento e Empréstimo na modalidade de Crédito Rotativo, denominado como BANPARÁCARD. A recorrente é Servidor Pública Estadual, no cargo de Professor, auferindo renda de líquida de R$ 3.507,03 (três mil quinhentos e sete reais e três centavos) e que firmou com o requerido o Contrato de Crédito Consignado, por meio de Cédula de Crédito Bancário, n.° 1352562, o qual fora renegociado, obtendo-se parcela no valor de R$ 739,16 (setecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), descontada em folha de pagamento, tendo, outrossim, contraído novo empréstimo na modalidade Banparácard diretamente em sua Conta Bancária no valor de R$ 1.311,03 (Hum mil trezentos e onze reais e três centavos). A soma dos descontos inquinados de ilegalidade alçou a quantia de R$ 2.050,19 (dois mil e cinquenta reais e dezenove centavos), a qual comprometeria 58,45% (cinquenta e oito por cento e quarenta e cinco décimos) de seus rendimentos, ultrapassando os 30% (trinta por cento) descritos em Lei, o que, segundo o Princípio da Adstrição, faz ultrapassar a questão da impossibilidade jurídica do pedido e por se tratar de matéria exclusivamente de direito permite o julgamento por causa madura, nos termos do art. 515, §3º do Código de Processo Civil/1973, que guarda correspondência com o art. 1013, §3° do CPC/2015. Os empréstimos consignados submetem-se aos ditames da Lei n.° 10.820/2003 e do Decreto n.° 8690/2016. Os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem limitação legal de 30% (trinta por cento) de desconto, restando a consignado efetivada no contracheque da autora na monta de R$ 739,16 (setecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), os quais, considerando a remuneração líquida de R$ 3.507,03 (três mil quinhentos e sete reais e três centavos), perfazem o percentual de 21,07% (vinte e um por cento e sete décimos avos),
salientando que estes descontos tem natureza jurídica diversa do BANPARÁCARD que decorrem de crédito rotativo diretamente contratado na Conta Corrente do recorrido.

4.

O entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que é possível proceder ao desconto em folha de pagamento de prestações referentes a contrato de empréstimo pessoal de servidor com instituições financeiras, desde que o valor a ser descontado, na forma da legislação regedora, não ultrapasse a 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, observadas outras especificidades.

5.

Não se verifica a ilegalidade dos descontos objurgados,
estando, entretanto, diante de um caso de improcedência, ou seja: de julgamento com apreciação de mérito e não de impossibilidade jurídica do pedido, que redunda na não apreciação do mérito, devendo, assim, a fundamentação da sentença ser alterada de art. 267, VI do Código de Processo Civil/1973 para art. 487, I do CPC/2015. Recurso conhecido e improvido, com a alteração tão somente a fundamentação da sentença de art. 267, VI do Código de Processo Civil/1973 para art. 487, I do CPC/2015. Decisão unânime. (2017.01710376-86, 174.373, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-08)
.

Outrossim, entendo que os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pelo agravante, sem ter sido evidenciado qualquer vício de consentimento.

Nesse sentido trago à colação entendimentos desse Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Relator ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-08-01)

EMENTA: AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.03921862-40, 180.434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, publicado em 2017-09-14).

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a decisão ora agravada pelos motivos ao norte lançados.

Advirto as partes que, com base no art. 6º do CPC, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 19/05/2020